Tribunal: CARF
Processo: 11040.720009/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11040.720009/2006-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.887 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
VERA LUCIA DA SILVA ROMARIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no Ajuste Anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário dos exercícios de 2002, 2003 e 2004, anos-calendário
de 2001, 2002 e 2003, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas: os rendimentos foram
reclassificados pelo Fisco como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas e não como rendimentos da atividade rural, conforme declarados em
DIRPF, e lançadas as diferenças de imposto apuradas.
Ano-calendário 2001:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720009/2006-84
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.887 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720009/2006-84

Junho: R$ 18.387,68
Ano-calendário 2002:
Maio: R$ 7.257,60
Julho: R$ 21.862,26
Ano-calendário 2003:
Dezembro: R$ 19.593,22

- multa isolada de 50% pelo não recolhimento do IRPF a título de carnê-
leão, apurada em decorrência da reclassificação dos recebimentos para
recebimentos recebidos de pessoas físicas, conforme descrito na infração acima.

O contribuinte entregou impugnação parcial, na qual se insurge somente com
relação à aplicação da multa isolada de 50% pelo não recolhimento do carnê-leão, alegando sua
inaplicabilidade em razão da concomitância com a aplicação da multa de ofício de 75%.
Após análise dos argumentos, a DRJ em Porto Alegre/RS manteve integralmente
o lançamento. Do voto do acórdão 10-26.792 da 4a Turma da DRJ/POA (fl. 122 e segs.):
(...)
Dispõe a Lei n° 7.713, de 1988, em seu art. 8°, que os rendimentos que não
tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa física de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão). _ Já a Lei n° 8.134, de 1990, art. 4°, inciso I, determinou que o imposto
de que trata a Lei n° 7.713, de 1988, art. 8°, será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Constata-se pela análise do Auto de Infração que sobre os valores devidos e não
recolhidos de imposto de renda pessoa física, sujeitos ao recolhimento mensal na
forma do art. 8° da Lei n° 7.713/88 (carnê-leão), foi aplicada a multa isolada de 50%
(cinqüenta por cento), nos termos da redação do art. 44, § 1°, III, da Lei n° 9.430/96,
com a alteração dada pelo art. 18 da Medida Provisória n° 303, de 2006:
(...)
Conclui-se, portanto, que duas são as multas de ofício: uma a ser aplicada sobre
o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra incidente sobre o
imposto suplementar. As multas se referem a dois atos distintos, duas omissões: a
primeira, devido ao não-pagamento do IRPF sob a forma de carnê-leão; a segunda, ao
não-oferecimento dos rendimentos à tributação, tempestivamente. Logo, não se
constituem em dupla penalidade sobre o mesmo fato.
A Instrução Normativa SRF n° 46, de 13 de maio de 1997, que dispõe sobre o
lançamento de ofício relativo ao imposto devido sobre rendimentos sujeitos ao
recolhimento mensal (carnê-leão), disciplina, in verbis:
(...)
Em face dos dispositivos citados, resta claro que duas são as multas de ofício:
uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e
outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.887 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720009/2006-84

Saliente-se que a aplicação de cada uma das multas resulta de infrações que não
se confundem: uma é a omissão dos rendimentos recebidos de pessoas físicas,
resultando em imposto suplementar apurado no lançamento anual (declaração), outra é
a falta do pagamento do imposto mensal (carnê-leão) sobre tais rendimentos. Assim,
ao contrário do que entende a impugnante, a aplicação das multas está em consonância
com a legislação em vigor.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 131 e segs. onde
repisa seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação e cita
jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O contribuinte não apresentou defesa em relação ao lançamento do imposto
devido em decorrência da reclassificação dos recebimentos da atividade rural para recebimento
de pessoa física, bem como não recorre dos juros de mora e da multa de ofício de 75%. Tais
matérias se tornaram preclusas e não são objeto do presente julgamento.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à aplicação da
multa isolada de 50% sobre os valores do IRPF não recolhidos a título de carnê-leão com a multa
de ofício de 75% aplicada sobre o valor do imposto lançado. O contribuinte alega
impossibilidade de aplicação concomitante de ambas as multas, por se tratarem da mesma base
de cálculo.
Tem-se da leitura do Relatório de Procedimento Fiscal, no tópico que concerne à
multa isolada, fl.17, que a mesma foi lançada em virtude da apuração, pelo Fisco, de valores
omitidos de rendimentos recebidos de pessoa física, logo, ambas as penalidades (multa isolada e
multa de ofício) ocorreram de fato de forma simultânea.
O entendimento deste Conselho acerca do tema já se encontra consolidado nos
termos da Súmula CARF no 147, de observância obrigatória pelos membros deste Colegiado em
seus julgamentos:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Como, no caso concreto, os períodos mensais base da apuração da multa isolada
pertencem aos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, logo anteriores à edição da MP no
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.887 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720009/2006-84

351/2007, tem-se que de fato não é possível sua aplicação, uma vez que foi também aplicada a
multa de ofício.
Entendo então que devem ser acatados os argumentos do recorrente para afastar a
aplicação da multa isolada de 50% sobre o não recolhimento do carnê-leão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital